Tribunal: TJDFT
Processo: 0729589-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO. LOCAL.

1. A competência para julgamento e processamento de ação de cobrança de taxas condominiais é do foro do local do cumprimento da obrigação nos termos do art. 53, inc. III, alínea d, do Código de Processo Civil.

2. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural.

3. A remessa dos autos para o Juízo competente é medida que impõe-se diante da constatação de abusividade na cláusula de eleição de foro que não observa os critérios objetivos de atribuição de competência e evidencia escolha abusiva.

4. Incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhecida de ofício. Apelação julgada prejudicada.